Tribunal: TJMT
Processo: 1024911-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024911-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), WALBERTH LUCAS GONCALVES - CPF: 039.682.281-97 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE DO FIES. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que determinou a matrícula de acadêmico no semestre 2025/2 do curso de Medicina, utilizando crédito de R$ 28.961,22 proveniente do FNDE, em ação de obrigação de fazer onde o autor alega ter sido impedido de renovar sua matrícula por débitos que estão sendo questionados judicialmente.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há litispendência entre esta ação e as demandas ajuizadas na Justiça Federal com pedidos relacionados ao FIES; (ii) saber se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, FNDE e Caixa Econômica Federal; (iii) saber se a recusa da instituição em efetivar a matrícula se justifica pela inadimplência de semestres anteriores; (iv) saber se a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3.

Não há identidade de pedidos ou causa de pedir entre esta ação e as demandas em curso na Justiça Federal, afastando-se a alegação de litispendência.

4. Inexiste litisconsórcio passivo necessário, pois a obrigação discutida – matrícula do aluno – é de competência exclusiva da instituição de ensino.

5. A matrícula foi determinada com base em crédito já reconhecido e disponível junto ao FNDE, não havendo prejuízo financeiro imediato à instituição, que pode cobrar judicialmente eventuais valores discutidos em outras ações.

6. A concessão da tutela de urgência está justificada diante da ausência de risco iminente à instituição e da proximidade da conclusão do curso pelo agravado, evidenciando o direito fundamental à educação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera existência de demandas judiciais conexas, mas com objetos distintos, não configura litispendência. 2. A instituição de ensino detém obrigação direta de realizar a matrícula do aluno, inexistindo litisconsórcio passivo necessário com entes federais quando não há imposição de obrigação a esses. 3. A utilização de crédito já reconhecido do FIES para efetivação da matrícula não caracteriza prejuízo imediato à instituição de ensino. 4. A negativa de matrícula com base em débitos discutidos judicialmente compromete o direito fundamental à educação, especialmente nos casos em que o aluno está nos semestres finais do curso.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 6o, 205, 207; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI 1032253-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025; TRF-1, AC 1003105-32.2021.4.01.3600, Rel. Des. João Batista Moreira, j. 18.10.2021; TJ-PB, AI 0823652-53.2022.8.15.0000; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
contra decisão interlocutória (ID 200348010) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 1059920-05.2025.8.11.0041) ajuizada por
WALBERTH LUCAS GONÇALVES.

A decisão agravada determinou que a instituição de ensino superior efetue, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a matrícula do autor no
semestre letivo 2025/2 do curso de Medicina
, utilizando o crédito de R$ 28.961,22 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) proveniente do FNDE.

Em suas razões recursais, a agravante suscita preliminarmente a existência de litispendência, sustentando que o agravado ingressou com três ações sobre o mesmo tema, quais sejam: processo no 1019485-28.2024.4.01.3600 e processo no 1017230-63.2025.4.01.3600, ambos em trâmite perante a 2a Vara Federal Cível da SJMT, além do presente feito (processo no 1059920-05.2025.8.11.0041). Alega que, em todas as ações, o agravado pleiteia sua matrícula no curso de Medicina e a suspensão das cobranças por supostamente serem indevidas, apenas utilizando palavras diferentes, caracterizando o que denomina "leilão judicial".

Ainda em sede preliminar, a agravante requer o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário do MEC, FNDE e Caixa Econômica Federal, argumentando que a instituição de ensino é mera prestadora de serviços educacionais, não possuindo qualquer ingerência sobre o FIES, que é gerido pelas referidas entidades federais. Em consequência, pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal, com base no art. 109, I, da Constituição Federal.

No mérito, a agravante alega que o agravado cursou normalmente o semestre 2024/1 do curso de Medicina, porém não realizou o aditamento/renovação do FIES para referido período, gerando débito de R$ 60.000,00 (seis mensalidades de R$ 10.000,00). Sustenta que, em razão da inadimplência, a instituição de ensino estaria amparada pelo art. 5o da Lei 9.870/99 para negar a renovação da matrícula para o semestre 2025/2.

Defende a legalidade da negativa de matrícula, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a validade do aceite digital dos contratos firmados pelo agravado. Refuta a alegação de falha na prestação de serviços, afirmando que os valores cobrados são devidos, lícitos e exigíveis.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença do
fumus boni iuris
(inexistência de provas para embasar a rematrícula do agravado) e do
periculum in mora
(prejuízo financeiro à instituição de ensino por ser obrigada a prestar serviços sem contrapartida financeira).

Ao final, pugna pela comunicação ao juízo de origem sobre o recurso interposto, possibilitando o juízo de retratação, e pela intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, revogando a determinação de matrícula do agravado no semestre 2025/2 do curso de medicina.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos sobre
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
contra decisão interlocutória (ID 200348010) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 1059920-05.2025.8.11.0041) ajuizada por
WALBERTH LUCAS GONÇALVES.

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No entanto, é de se mencionar que as contrarrazões foram apresentadas antes da análise do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Nesse sentido, buscando evitar qualquer alegação de omissão, destaco que não que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao agravo, pois não vislumbro, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, especialmente o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Isso porque o agravado se dispôs a efetuar o pagamento da matrícula para o semestre 2025/2, não havendo, portanto, risco de prejuízo financeiro imediato à instituição de ensino. A controvérsia quanto à existência e exigibilidade de débitos anteriores (do semestre 2024/1 ou 2024/2) encontra-se judicializada e será devidamente analisada pelos magistrados competentes, não podendo tal circunstância impedir o prosseguimento dos estudos do agravado, especialmente considerando que ele se encontra nos últimos semestres do curso de Medicina.

Passo, então, a análise das preliminares do presente recurso.

·

LITISPENDÊNCIA

Quanto à alegada litispendência, embora existam ações tramitando na Justiça Federal que guardam certa semelhança com a presente demanda, o objeto não é idêntico. Da análise dos autos, verifica-se que as ações mencionadas pela agravante (Processos no 1019485-28.2024.4.01.3600 e 1017230-63.2025.4.01.3600) tratam especificamente da obrigação do FNDE em realizar os aditamentos do contrato de financiamento estudantil para os semestres anteriores (2024/2 e 2025/1), enquanto a presente ação visa à matrícula do agravado no semestre 2025/2 as suas espessas e saldo remanescente do saldo no valor de R$ 28.961,22 (FNDE).

Após consulta aos autos de referência (1059920-05.2025.8.11.0041), segue o pedido inicial do autor:

“(...) IV – DOS PEDIDOS. Ante o exposto, requer-se a gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova e, liminarmente:

a) Requer-se que a faculdade Requerida seja intimada a proceder à rematrícula do Autor no semestre letivo de 2025/2 no curso de Medicina,
utilizando o crédito disponível ao Autor proveniente do repasse efetuado pelo FNDE, no valor de R$ 28.961,22
– crédito esse que era desconhecido pelo Autor e que foi informado pela faculdade Ré –, em prazo não superior a 72 horas após a devida citação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia;

b) Na hipótese de entendimento diverso quanto à utilização do crédito do FIES, pertencente ao Autor, requer-se que a faculdade Ré seja intimada a proceder com sua rematrícula, anexando aos autos ou enviando por e-mail ou whatsapp
o boleto correspondente ao valor da rematrícula
, o qual será pago em prazo não superior a 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia.

c) Ainda,
caso entenda o Juízo que o Autor deva caucionar
por uma dívida inexistente com a faculdade Ré relativa ao segundo semestre de 2024,
será ofertada caução idônea no valor cobrado
ilicitamente pela faculdade Ré e que
ela seja intimada para anexar aos autos ou enviar por e-mail o boleto correspondente ao valor da rematrícula
, o qual será pago em prazo não superior a 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia;

d) Tendo em vista que a maior preocupação da família do Autor é a vida dele, mesmo sem ter condições econômicas,
caso o Juízo entenda necessário o pagamento da dívida inexistente para que haja a emissão do boleto da rematrícula para o segundo semestre de 2025 (2025/2), o Autor pagará por tal dívida ilícita e juntará aos autos o comprovante em prazo não superior a 72 horas
. (...)”.

Importante salientar que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau foi exclusivamente para determinar a matrícula do autor no semestre 2025/2, sem adentrar no mérito das questões relacionadas aos semestres anteriores, que estão sendo discutidas em outras ações.

Não há, portanto, risco de decisões conflitantes, uma vez que os objetos são diversos, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

·

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

No que tange ao litisconsórcio passivo necessário, também não assiste razão à agravante. A presente ação tem por objeto a obrigação de fazer consistente na efetivação da matrícula do agravado no curso de Medicina, obrigação esta que compete exclusivamente à instituição de ensino.

A decisão agravada não impõe qualquer obrigação ao MEC, FNDE ou à Caixa Econômica Federal,
limitando-se a determinar que a agravante utilize os créditos já disponíveis em favor do agravado,
de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso não deve ser conhecido nessa parte.

É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância primeva, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância. O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. (TJ-MT - AI: 10021401720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017).

·

Mérito

Ultrapassadas as preliminares suscitadas, quanto ao mérito o recurso não merece provimento.

A Agravante sustenta a existência de débitos pendentes do agravado relativos ao
semestre 2024/1
, que justificariam a recusa de renovação de matrícula.

No entanto, tal questão demanda dilação probatória e será objeto de análise pelo juízo de primeiro grau no decorrer da instrução processual.

Na ação protocolada no
Juízo da Segunda Vara Federal da SJMT
, pelo mesmo Autor, consubstanciado na decisão proferida ação de
autos n.o 1019485-28.2024.4.01.3600 (ID 302392356)
, na qual se pleiteia a obrigatoriedade de aditamento dos contratos de financiamento do Autor pelo FNDE e matrícula no período 2024/2, o pedido liminar foi indeferido, conforme relatório:

I. RELATÓRIO Trata-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por WALBERTH LUCAS GONÇALVES, em face do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e IUNI - UNIC EDUCACIONAL LTDA,
objetivando que seja determinado “ao FNDE que realize os aditamentos do contrato do autor em prazo não superior a 72 horas, assim como determine à faculdade UNIC para que realize a sua rematrícula no período 2024/2”
. Narra que a parte autora que é estudante de medicina na faculdade Requerida desde o começo do ano de 2019, momento em que foi aprovado em vestibular para aquela faculdade, e, que, conseguiu o financiamento estudantil (FIES) no ano de 2020. Alega que “sempre teve notas muito boas na maioria das matérias, como prova a documentação juntada. As suas notas, em média, são superiores a oito, chegando a 10 em determinadas matérias”, obtendo uma média geral de 8,4 pontos. Sustenta que “para sua surpresa, recebeu uma notícia da coordenadora do internato, a professora Gisele, de que ele não poderia mais assistir às aulas desse semestre, 2024/2, as quais já assistia desde o seu início conforme prova a documentação anexa. O seu aditamento de 2024/1 não havia sido feito, todavia é sabido que sempre ocorre atraso nos aditamentos”. Ao buscar informação do motivo da impossibilidade de efetivar seu aditamento, pois o autor pelo seu baixo rendimento. Aduz que sua reprovação em algumas matérias se deram por faltas, visto que “a época da Covid, o Autor não pôde assistir às aulas presenciais, somente as aulas virtuais, pois ele pertencia ao grupo de risco, por ser obeso – fotos anexas. Existe um documento médico, enviado à faculdade Ré a época, informando-a de que ele não poderia assistir as aulas presenciais”. Afirma que o aditamento que ocorreu no período da pandemia “só deveria conter as matérias que ocorriam de forma telepresencial, o que não aconteceu. Por conseguinte, houve as alegadas reprovações, as quais são inverídicas, porque foram de disciplinas presenciais, as quais ele foi proibido por ordem médica de assistir”. Por fim, aduz que “por haver uma justificativa para o não comparecimento às aulas presenciais, o Autor não pode perder o financiamento que tanto buscou. Não possui mais absolutamente nada para poder vender a fim de terminar o seu curso de medicina. Está com algumas matérias em atraso pelos problemas de saúde. Primeiramente, pela perda das aulas presenciais à época da Covid, que perdurou por dois anos. Em segundo lugar, pelos problemas de saúde, como provam os documentos médicos que mostram as cirurgias as quais ele foi obrigado a se submeter, sob pena de perder a vida”. Manifestação do autor e juntada de novos documentos ao id. 2157107703. É o relatório. Decido (...)III. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, com base na declaração de id 2148114575 e nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Citem-se os réus.(...)”.

Adicionalmente, a ementa do agravo de instrumento 1040649-82.2024.4.01.0000 (ID 302392357), comprova tratar-se de pedidos distintos:

EMENTADIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APROVEITAMENTO ACADÊMICO INFERIOR AO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ADITAMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual busca a renovação de aditamentos do financiamento estudantil (FIES) referentes aos semestres de 2024.1 e 2024.2, bem como a continuidade de sua matrícula em curso de Medicina.2. A parte agravante alega que não alcançou o aproveitamento acadêmico exigido por razões ligadas à pandemia da COVID19, em virtude de ser integrante do grupo de risco por obesidade, circunstância que o teria impedido de frequentar aulas presenciais. Sustenta que a negativa de aditamento e seu desligamento da instituição de ensino ocorreram sem prévia notificação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 5. A legislação específica que rege o FIES (Portaria MEC no 209/2018, art. 61, I) estabelece como requisito para a manutenção do financiamento a obtenção de aproveitamento acadêmico mínimo de 75% no período letivo anterior. Excepcionalmente, a norma permite a manutenção por até dois períodos letivos com aproveitamento inferior, desde que justificado e autorizado pela CPSA (art. 61, §1o).6. O agravante apresentou desempenho acadêmico inferior ao exigido por mais de dois períodos consecutivos, compreendidos entre os semestres 2022.1 a 2023.2, o que inviabiliza a aplicação da exceção normativa.7. As justificativas apresentadas, relacionadas à pandemia e à sua condição de saúde, não encontram respaldo no cronograma dos períodos de baixa performance, que não coincidem com a fase crítica da pandemia.8. Em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos se mostram insuficientes para afastar a decisão proferida pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. O aproveitamento acadêmico inferior ao mínimo legal em mais de dois períodos consecutivos inviabiliza a manutenção do financiamento estudantil (FIES), nos termos da Portaria MEC no 209/2018. 3. A ausência de comprovação suficiente da probabilidade do direito impede a concessão da medida de urgência". Legislação relevante citada: CPC, art. 300, caput; Portaria MEC no 209/2018, art. 61, I e § 1o.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida. ACÓRDÃODecide a 11a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.Brasília/DF. Desembargador Federal NEWTON RAMOS Relator.

Portanto, segundo as informações disponíveis nos autos, o juízo federal analisou o pedido liminar relacionado ao aditamento dos contratos de FIES, tendo indeferido tal pedido.

O objeto da ação federal é especificamente relacionado à obrigatoriedade de aditamento dos contratos de financiamento pelo FNDE, e à matrícula 2024/2 do autor na instituição de ensino.

Ademais, a decisão agravada não causa prejuízo irreparável à instituição de ensino, uma vez que determinou a utilização de crédito já disponível em favor do agravado, informado pela própria agravante (R$ 28.961,22), para fins de efetivação da matrícula 2025/2, bem como o compromisso do Autor ao pagamento das demais despesas. De igual modo, a controvérsia dos débitos está judicializada e em fase de instrução probatória.

Vale ressaltar que, em casos semelhantes, a jurisprudência dos tribunais tem se inclinado no sentido de privilegiar o direito à educação, especialmente quando o estudante se encontra próximo à conclusão do curso e manifesta disposição para negociar os eventuais débitos pendentes, e ainda arcar com as despesas do novo contrato 2025/2.

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO QUE DIZ RESPEITO À RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DE MATRÍCULA SOB O FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA REFERENTES
A DÉBITOS "SUB JUDICE" NÃO LIQUIDADOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Constatado nos autos que os valores cobrados pela instituição de ensino, atinentes aos descontos concedidos no período de pandemia da COVID-19, encontram-se sub judice, nos autos da ação civil pública de no
0837313-81.2020.8.15.2001
,
mister é a manutenção da decisão do juízo primevo que deferiu a liminar para realizar a rematrícula de todos os autores que estejam adimplentes que estejam nesta mesma situação fática
. (TJ-PB -
AI: 08236525320228150000
, Relator: Des. Gabinete (vago), 2a Câmara Cível).

MATRÍCULA. SANÇÃO DESARRAZOADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. 1. Apelação ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DEMATRÍCULA. ALUNO COM DÉBITOS PERANTE A INSTITUIÇÃODE ENSINO. IMPEDIMENTO A EFETIVAÇÃO MATRÍCULA.SANÇÃO DESARRAZOADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. 1. Apelação interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença proferida em mandado de segurança versando sobre matrícula em curso de ensino superior, na qual a segurança
foi parcialmente deferida para determinar que a autoridade coatora proceda à matrícula da impetrante no décimo semestre do curso de Medicina Veterinária
, ano letivo 2021, possibilitando-lhe, por consequência, realização do Estágio, inclusão de seu nome na lista de chamada, realização de provas, acesso ao portal do aluno e demais atividades escolares, bem como deverá validar o pedido de dilatação do
FIES
, desde que o único motivo para tal impedimento seja a ausência do pagamento das mensalidades em atraso. 2. Na sentença, considerou-se que o inadimplemento não pode gerar aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno em atraso com o pagamento das prestações escolares. Dessa forma, a pendência financeira não pode constituir espécie de sanção pedagógica. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ainda que a negativa de renovação de matrícula de aluno inadimplente decorra de autorização expressa constante do art.
5o
da Lei no
9.870
/1999, deve-se prestigiar, em tais circunstâncias, o direito ao acesso à educação (art.
227
da
Constituição Federal
), razão pela qual não deve ser permitido o uso de tal expediente como forma coercitiva para cobrança de débitos pretéritos ( TRF1 , REOMS 0017808- 61.2012.4.01.4000, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 5T, PJe, 08/01/2021). 4. Foi deferida liminar em 25/02/2021 assegurando matrícula da aluna no primeiro semestre de 2021, a qual foi confirmada pela sentença. O decurso do tempo consolidou a situação alicerçada em decisão judicial. 5. Negado provimento à apelação e à remessa necessária. ( TRF-1 -
AC: 10031053220214013600
, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/10/2021 PAG PJe 19/10/2021 PAG)

O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato também militam em favor da manutenção da decisão agravada, especialmente considerando que a controvérsia sobre a existência e exigibilidade dos débitos anteriores será devidamente analisada no decorrer da instrução processual, sem prejuízo para qualquer das partes.

Por fim, cabe destacar que a autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os demais princípios constitucionais, especialmente o direito fundamental à educação e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE HORÁRIOS. PERSISTÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO ACADÊMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a matrícula do impetrante na disciplina "Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I (ICEL I)" do 5o período do curso de Medicina, apesar de alegada incompatibilidade de horários com outra disciplina obrigatória do 6o período. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se há ou não a real incompatibilidade de horários entre as disciplinas "Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais I" e "Morfofuncional", a qual justificaria o indeferimento da matrícula do impetrante, e se a autonomia universitária pode ser flexibilizada para garantir o direito à educação em situações como a presente. III. Razões de decidir 3. A análise da grade horária oficial revela que não existe conflito real entre os horários das disciplinas, uma vez que há um intervalo de uma hora entre o término da disciplina "Morfofuncional" e o início da disciplina "ICEL I". 4. A negativa de matrícula sem respaldo fático é desproporcional, pois comprometeria a conclusão do curso do impetrante, atrasando-o em, no mínimo, um ano, o que acarretaria danos financeiros e acadêmicos significativos.
5. A autonomia universitária, embora garantida pela Constituição Federal, deve ser exercida dentro dos limites da razoabilidade, considerando o direito fundamental à educação. A recusa à matrícula, sem comprovação de prejuízos à instituição ou a terceiros, configura medida desproporcional
.6. A jurisprudência, incluindo precedentes do STJ e do TRF-1, reforça a possibilidade de flexibilização de requisitos acadêmicos quando envolvem alunos em fase avançada do curso, com o intuito de evitar prejuízos à conclusão do curso e ao ingresso no mercado de trabalho. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A negativa de matrícula de aluno em disciplina, baseada em alegada incompatibilidade de horários, não se justifica quando demonstrado que não há real sobreposição, e a recusa acarreta prejuízos desproporcionais ao discente, com impacto na sua formação acadêmica."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; LDB, Lei no 9 .394/1996, art. 53; CF, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561 .398 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TRF-1, REOMS 10068293320194013400. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322530720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025